Tribunal: TJDFT
Processo: 0733839-23.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO DE PROFESSOR EFETIVO A PEDIDO. INDEFERIMENTO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais que consistia na oferta de 20 horas para professor de biologia no turno vespertino do CESAS. Afirma que solicitou a sua lotação para o turno vespertino de 20 horas no CESAS. No entanto, a administração indeferiu o pedido sob o argumento que a vaga era destinada a professor de contrato temporário. Requer a reforma da sentença.

3. O recorrido, em contrarrazões, preliminarmente, requer o não conhecimento do recurso tendo em vista a não impugnação específica dos fundamentos da sentença. Esclarece que os remanejamentos no âmbito da Secretaria de Estado da Educação são regulamentados pela Portaria 275/2020, e o indeferimento do pedido da recorrente foi nos termos do Art. 66 da referida portaria, ou seja, o remanejamento de professor efetivo será destinado para suprimento de carências definitivas. No presente caso, a vaga pretendida pela recorrente se enquadra como carência provisória, ocorrida por afastamento temporário de professor lotado definitivamente na vaga. Requer a manutenção da sentença.

4. O art. 42 da Lei n. 9.099/1995 disciplina de modo diferente do art. 1010 do CPC a forma do recurso, de modo que não se aplica este último dispositivo ao sistema especial. Ademais, a Lei n. 9.099/1995, em consonância com os critérios da simplicidade e da informalidade, não impõe medida semelhante à prevista no art. 932, III do CPC. As razões do recurso e o pedido de reforma são suficientes para demonstrar o intento de recorrer. Não há, portanto, em ausência de razões do recurso. Estão presentes todos os pressupostos de admissibilidade. Preliminar Rejeitada.

5. Incontroverso nos autos que a recorrente exerce o cargo de professora efetiva da rede pública de ensino do Distrito Federal, com carga horária de 40h semanais, sendo 20h/matutino no CEF CASEB e 20h/noturno no CED 02 do Cruzeiro. Sendo indeferido o pedido de remoção para ocupar vaga de professor de Biologia, com carga horária de 20h semanais, turno vespertino, junto ao CESAS. A vaga pretendida pela recorrente, é uma vaga temporária, tendo em vista afastamento provisório de professor efetivo, conforme documentos de ID 3080721.

6. A Administração Pública agiu no legítimo exercício do seu poder discricionário, observando a conveniência e a oportunidade do ato, visando ao melhor atingimento do interesse público. O acolhimento do pleito da recorrente significaria indevida intervenção judicial no mérito do ato administrativo, quando ausente comprovação de qualquer ilegalidade.

7. Como não existe direito líquido e certo à remoção da recorrente, bem como não restou comprovada qualquer ilegalidade na conduta da Administração, correta a sentença que julgou improcedente o pedido.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

9. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9099/95).